Tribunal: TJSP
Processo: 2291065-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu o crime de tráfico de drogas majorado. 2. Gravidade em concreto do crime que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. No caso de tráfico de drogas, a quantidade das substâncias entorpecentes constitui fator que pode justificar a

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu o crime de tráfico de drogas majorado. 2. Gravidade em concreto do crime que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. No caso de tráfico de drogas, a quantidade das substâncias entorpecentes constitui fator que pode justificar a prisão preventiva (STF, HC no 210.312 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 20/03/2022, DJe de 31/03/2022; AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). 4. Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada.